Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-79.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010430-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), ROGER SALES VAL - CPF: 027.992.921-86 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), VITORIA CRISTINA ALVES - CPF: 071.693.561-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMER SALES VAL - CPF: 058.624.061-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010430-79.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROGER SALES VAL
IMPETRANTE: RAMON HONDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006] – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO TRECHO DA SENTENÇA QUE DENEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA –
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÃO CRIMINAL – OBJETOS IDÊNTICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – MATÉRIA RESERVADA AO JULGAMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE SUAS APRECIAÇÕES EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA
,
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

O direito de recorrer em liberdade fica obstado quando o réu respondeu o processo segregado e persistem os motivos que justificaram a prisão.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente, não há falar no emprego de medida cautelar diversa.

A interposição/impetração simultânea de apelação criminal e
habeas corpus
versando sobre objetos idênticos viola o princípio da unirrecorribilidade.

“
Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssimado writ
” (TJMT, HC nº 151664/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010430-79.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
RAMON HONDA SILVA E OUTRO(S)

PACIENTE: ROGER SALES VAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de
ROGER SALES VAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT (autos PJE n. 1000172-95.2021.811.0004).

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado à pena de
5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa; contudo, a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Assevera a possibilidade de substituição da prisão cautelar mantida na sentença condenatória pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente em razão de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do mesmo diploma legal.

Alega que
o paciente tem o direito ao reconhecimento ao tráfico privilegiado, uma vez que o magistrado singular “
se negou, sem exteriorizar o motivo pelo qual deixou de pronunciar sobre a minorante do §4
o
, do art. 33, da Lei de Drogas, omissão esta que causa nulidade no processo trifásico”.

Por fim,
s
ustenta a
ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, máxime em razão de a autoridade coatora se limitar “
a mencionar sobre a expressiva quantidade de entorpecente, argumentos esses já usados para afastar a incidência da minorante prevista no §4
o
, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006”
[doc. digital n. 90817971].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 91118977].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc.digital n. 91619987].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 93683961].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010430-79.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos,
ROGER SALES VAL
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado – em razão da expressiva quantidade de droga apreendida [mais de 8kg (oito quilogramas) de maconha] e por possuir condenação não transitada em julgado pela prática de crime idêntico –, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Além disso, a autoridade coatora manteve sua prisão preventiva em razão da persistência dos motivos que ensejaram a custódia cautelar e pelo fato de ter permanecido segregado durante toda a instrução processual.

A irresignação defensiva – sob o argumento de que o trecho da decisão que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação idônea –, não procede.

No curso da ação penal, mais especificamente na audiência de custódia ocorrida em
16 de dezembro de 2020
[doc. digital n. 90817975], a autoridade coatora, após prévio requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

DA REGULARIDADE DO FLAGRANTE

[...] No que pertine ao flagrado Roger Sales Val, o mesmo não se

encontrava no locus delicti no momento de sua prisão e nem em posse de

material ilícito.

Logo, acompanhando o parecer ministerial e da defesa, por não

vislumbrar hipótese prevista no art. 302 do CPP, deixo de homologar o flagrante

quanto a ele.

[...]

DO FLAGRADO ROGER SALES VAL

Embora não homologado o flagrante quanto ao flagrado ROGER

SALES VAL
houve requerimento de decretação de sua prisão preventiva

em razão da reiteração criminosa
.

[...]

Portanto,
houve apreensão de significativa quantidade de

entorpecente
fracionado e em porções grandes e médias, além de dinheiro, e
apetrechos destinados ao preparo e embalagem do

entorpecente
(plásticos filme, faca com resquícios de droga, balança de

precisão).

Conforme depoimento dos policiais que participaram da abordagem no

local e apreensão do material ilícito, foram encontradas porções de

entorpecentes no quarto do flagrado ROGER SALES VAL.

Também, o próprio termo de apreensão indica a apreensão de

documentos pessoais do flagrado no locus delicti.

Em custódia ele mesmo confirmou que seus pertences estavam na

residência.

Quando indagado pela defesa se seria usuário de drogas,

respondeu negativamente, o que gera a presunção de que a droga

encontrada em seu quarto na residência não se destinava ao uso, mas sim

à provável mercancia.

Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva

(fumus comissi delicti).

Quanto ao periculum libertatis, verifico que o Ministério Público

requereu sua prisão sob o prisma da garantia da ordem pública,

especialmente pela reiteração criminosa
.

Ao compulsar os antecedentes criminais do flagrado, identifiquei

em trâmite o seguinte: 1) cód. 273425- IP/Tráfico de Drogas e 2) cód.313975/ ação penal- tráfico de drogas e posse ilegal de arma/munição de

uso restrito
.

A existência de ações penais e inquéritos em trâmite justificam a

decretação e manutenção da preventiva sob o prisma da garantia da ordem

pública, conforme sacramentado pelo STJ nos Enunciados nº. 12 e 14, da

Edição nº. 32, da Jurisprudência em Teses [...].

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas ante a

reiteração específica em crime da mesma espécie.

Posto isso,
ante a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e petrechos comumente utilizados no tráfico E diante do

cenário de reiteração criminosa na mesma infração penal (tráfico),

DECRETO a prisão preventiva do flagrado ROGER SALES VAL, nos termos

do art. 312, caput (garantia da ordem pública), e art. 313, I, ambos do CPP
”
(doc. digital n. 90817995)

Depois, a medida foi preservada na sentença, notadamente em razão de o paciente ter permanecido segregado durante toda a fase instrutória, bem como por se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar,
verbis
:

“
Do direito de recorrer em liberdade

Tendo os réus respondido, no cárcere preventivo, a ação penal, persistindo as razões que a decretaram,

mantenho-os nesta condição, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.
Ademais, evidencie-se, quanto ao réu Roger Sales Val a reiteração específica, dada sentença condenatória

publicada no dia 4.2.2021, com pena total de 05(cinco) anos de reclusão, pelo artigo 33 da Lei 11343/06 (autos de cód.

313975/Primeira Vara Criminal/Barra do Garças
)”
(doc. digital original n. 54610630).

Como se vê, conquanto delineada de maneira sucinta na sentença condenatória, não cabe falar na ilegalidade da manutenção da constrição cautelar pela ausência de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido e da reiteração delitiva dele.

Além disso – como bem enfatizou o juiz singular –, o paciente foi condenado pelo cometimento de crime de natureza idêntica ao analisado neste
writ
– autos n. 10037-33.2019.811.0004 (Código 313975) –, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar.

O entendimento jurisprudencial é remansoso nos sentido de que
“não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva”
(RHC 76.476/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).

Nessas condições, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque ele permaneceu segregado durante todo o curso da ação penal:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Do mesmo modo, fundamentada a custódia cautelar na
garantia da ordem pública
, inviável a adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
[...]
NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. [...] NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA [...]. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
[...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...]
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada [...] na garantia da ordem pública [...].
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
[...]. Na hipótese dos autos, verifica-se a
necessidade da prisão preventiva da paciente diante da persistência dos fundamentos da custódia antecipada
[...]
” (STJ, HC 625.429/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Não é demais destacar que a prisão preventiva mantida na sentença não se confunde com a execução provisória/antecipada de pena, de modo que não tem pertinência alguma a alegação de que, no ponto, a sentença contraria o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por derradeiro, no que tange aos pedidos para incidência da minorante do tráfico privilegiado e da substituição do regime de cumprimento de pena, melhor sorte não lhe assiste.

Não obstante, conforme constam das informações prestadas pela autoridade coatora e dos próprios documentos juntados nos autos, a defesa do paciente interpôs apelação criminal – que está sendo processada regularmente – e, nas razões recursais, suscitou os mesmos argumentos [minorante do art. 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006 e alteração do regime inicial] levantado neste
mandamus
.

Como é cediço, a interposição/impetração simultânea de apelação criminal e
Habeas Corpus
, versando sobre objeto idêntico, viola o princípio da unirrecorribilidade.

Na hipótese, o recurso de apelação é o meio processual adequado para que a parte obtenha a reforma da sentença atacada.

Logo, as matérias deverão ser apreciadas e julgadas na apelação criminal já interposta, notadamente por não existir situação excepcional ou que justifique a concessão da liberdade.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal:

“
Hipótese em que a defesa pretende, ao impetrar este writ após a interposição do agravo em recurso especial, a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
” (STJ, AgRg no HC 476.445/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INDISPENSABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA AFETA AO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO [...] WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. A ação de habeas corpus não faz o papel de substitutivo de recurso de apelação criminal já interposto e pendente de julgamento, razão pela qual não se conhece do writ que busca a modificação de regime prisional, por ser indispensável a incursão probatória, afeta ao âmbito do recurso de apelação criminal, até para evitar impugnação simultânea de um mesmo ato decisório e risco de emissão de decisões contraditórias, tumulto processual e insegurança às partes [...]
” (TJMT, N.U 1008459-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] TRÁFICO PRIVILEGIADO E MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO DE APELAÇÃO – APRECIADOS NO RECURSO – LÓGICA DO SISTEMA RECURSAL – ARESTO DO STJ E TJMT – CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA [...] A pertinência ou não do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial aplicado pelo Juízo singular devem ser apreciados em Apelação Criminal interposta simultaneamente, “em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal” (STJ, HC nº 219.667/PI). “Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ” (TJMT, HC nº 151664/2013). Não se justifica o processamento de habeas corpus como sucedâneo de recurso, “em razão da indevida supressão de instância”, se não visualizada teratologia na sentença condenatória (STJ, AgRg no HC 646.437/MG)
” (TJMT, N.U 1006986-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Com efeito, esta impetração não é a via adequada para discutir critérios da pena ou regime fixado pelo magistrado singular [que demanda análise do mérito da ação penal], reservados ao julgamento do recurso de apelação, razão pela qual a impetração, nestes capítulos, não deve ser conhecida.

À vista do exposto,
conheço em parte
a ordem impetrada e, na parte conhecida, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROGER SALES VAL
, mantendo-se incólume a custódia cautelar estabelecida na sentença pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021